Tribunal: TJMT
Processo: 0009213-78.2013.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MIRIAM HIROKO INOUE
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 164814/2015
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROVA DISSERTATIVA CONCURSO– OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA EXIGIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL – ANULAÇÃO – ADMISSIBLIDADE – SETENÇA RATIFICADA.
Ao Poder Judiciário é permitido promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção de provas de concurso na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material presentes nas questões.

INTERESSADO(S):
MIRIAM HIROKO INOUE
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança n° 0009213-78.2013.8.11.0006 impetrado por Miriam Hiroko Inoue contra ato coator perpetrado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, que concedeu a segurança pleiteada.
Ressai dos autos que a Impetrante se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de Docente, promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, tendo concorrido às vagas destinadas para a área de Fitotecnia.
Salientou na inicial que o certame encontra-se eivado de irregularidades, que afrontariam os princípios constitucionais inerentes a matéria, notadamente a legalidade.
Pontuou que a análise do recurso administrativo interposto não foi satisfatoriamente fundamentada. Argumentou haver grande discrepância entre as notas apresentadas por cada um dos 02 (dois) avaliadores da banca responsável pela avaliação de desempenho da prova preliminar.
Informou que a Comissão do concurso não observou o item do edital que dispunha quanto o sorteio de temas para as provas aplicadas na primeira etapa
Ao final, requereu em sede liminar que fosse reconhecido o direito líquido e certo à impetrante, e no mérito, a confirmação da liminar, para o fim de que seja todo o certame suspenso; ou que seja suspenso tão somente a aplicação das provas para o provimento do cargo de docente na área de fitotecnia; e subsidiariamente, requereu que seja determinada a constituição de nova banca para a reapreciação do recurso administrativo interposto pela impetrante.
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 28/148.
A liminar foi deferida às fls. 149/153.
Sobreveio o ato sentencial que concedeu a segurança requestada às fls. 378/379.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela retificação do ato sentencial e denegação da segurança (fls. 389/393).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança n° 0009213-78.2013.8.11.0006 impetrado por Miriam Hiroko Inoue contra ato coator perpetrado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, que concedeu a segurança pleiteada (fls. 378/379).
A remessa necessária tem cabimento no caso dos autos, consoante expressa previsão do artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009.
Ressai dos autos que a Impetrante teve reexaminada a sua prova escrita, logrando aprovação nesta e nas demais fases do certame. Destaco trecho do ato sentencial:
De início, necessário esclarecer, revendo o posicionamento anterior desta subscritora, não incide no caso o art. 67 da Lei nº 7692 de 01 de junho de 2001, eis que versa sobre o procedimento administrativo no âmbito estadual, e não diretivas de concurso publico, sendo que recentemente indeferiu pedidos idênticos a da situação posta em exame nesta oportunidade, e não havendo lei estadual que obrigue a UNEMAT em compor banca recursal distinta dos membros da banca examinadora e cuidando-se de matéria tratada no edital em questão, não se infere qualquer mácula a ser corrigida em sede de Mandado de Segurança.
Todavia, no caso em tela, percebe-se pelos documentos acostados às fls. 164/168 que a Impetrante obteve êxito no reexame da prova escrita, bem como nas demais fases do certame, sendo aplicável, destarte, o disposto no art. 462 do CPC, que dispõe que “SE, DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO, ALGUM FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, CABERÁ AO JUIZ TOMÁ-LO EM CONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, NO MOMENTO DE PROFERIR A SENTENÇA”.
De se ver, portanto, que houve a consolidação/regularização de uma situação fática pelo decurso do tempo, autorizada/respaldada em decisão judicial, ainda que precária, cuja desconstituição não se mostra mais viável.
De fato, a desconstituição da decisão que determinou o reexame da prova escrita do Impetrante só causaria danos ao mesmo, que teve a sua prova reexaminada e considerada aprovado obtendo ainda êxito nas demais fases do certame, não evidenciando a essa altura proteção a qualquer interesse público, de sorte que a liminar deve ser confirmada em razão do princípio do fato consumado.
É cediço que no tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.
Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob a pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público. Veja-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSO – AFASTADA- PERITO OFICIAL CRIMINAL-ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo o provimento dos cargos públicos estaduais ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, impõe-se o reconhecimento do Estado de Mato Grosso como parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança de origem.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas.
Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
(N.U 0023331-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
Ao Poder Judiciário é permitido promover correção de provas de concurso nos casos de cobrança de matérias não previstas no edital do certame e de evidente ilegalidade e erro material presentes nas questões.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DO CONCURSO PÚBLICO AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MATÉRIA EXIGIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL – ANULAÇÃO – ADMISSIBLIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - RECURSO DE SYLVIO DO VALE FERREIRA JÚNIOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao Poder Judiciário é permitido promover a sindicabilidade do acerto, ou desacerto, da correção de provas de concurso na hipótese da cobrança de matérias não previstas no edital do certame e nos casos de evidente ilegalidade e erro material presentes nas questões.
(N.U 0005206-77.2012.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 23/03/2020).
REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Com esses fundamentos, em reexame necessário RATIFICO a sentença vergastada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR